Tribunal: TJES
Processo: 0010879-69.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010879-69.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICE DA COSTA BASTOS
APELADO: DELTA AIR LINES INC e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM VOO NACIONAL. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS COMPANHIAS AÉREAS. MODALIDADE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As linhas aéreas são responsáveis pelos danos causados ao consumidor na ocorrência de atraso de voo que acarreta perda de conexão.

2.
A responsabilidade das companhias aéreas é solidária quando atuam em conjunto na prestação de serviços, na modalidade conhecida como “
codeshare
”.

3
.
O arbitramento de danos extrapatrimoniais tem a função de abrandar a situação vivida pelo consumidor, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destinam.

4
.
Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de perda da conexão pelo atraso de voo internacional.

5
.
Na reparação por danos morais, os juros de mora devem incidir sobre o montante arbitrado a partir da citação, a teor do art.405 do Código Civil e a correção monetária do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

6
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES,

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º

0
010879-69.2017.8.08.0035

APTE:
ALICE DA COSTA BASTOS

APD
O:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na percepção de indenização por danos extrapatrimoniais.

Extrai-se da exordial que a autora, aqui apelante, adquiriu junto a uma agência de turismo passagens aéreas com data de partida marcada para 22/01/2017, saindo de Vitória/ES, com conexão em São Paulo/SP e destino final à Orlando/Flórida e com data de volta prevista para 02/02/2017, saindo de Orlando/Flórida, com conexão em São Paulo/SP e destino final à Vitória/ES.

Narra que no dia do retorno, isto é, 02/02/2017, realizou o
check in
no aeroporto de Orlando/Flórida, por volta das 20:00 horas, com previsão para decolagem da aeronave às 23 horas e 40 minutos, todavia, passado algum tempo, recebeu a informação de que o voo atrasaria e decolaria por volta das 02:00 horas do dia 03/02/2017, em razão de problemas mecânicos na aeronave.

Empós, foi informada pela companhia Delta Airlines que o voo sairia às 04:00 horas e depois que sairia às 10:30 da manhã do dia 03/02/2017, de modo que lhe foi concedida a pernoite em hotel, translado de ida e de volta ao aeroporto.

Trato continuativo, aduziu que o voo decolou por volta das 11:00 horas do dia 03/02/2017 e pousou em São Paulo/SP às 22 horas e 30 minutos desse mesmo dia, refletindo na perda do voo de conexão de São Paulo/SP à Vitória/ES da Companhia Gol Linhas Aéreas Inteligente S/A, que decolou às 16 horas e 10 minutos daquela tarde.

Em razão disso, novamente pernoitou em hotel, às expensas da companhia aérea apelada, chegando ao seu destino final por volta das 11 horas e 30 minutos do dia 04/02/2017.

Alega que em virtude da perda do voo nacional teve de aguardar no aeroporto de São Paulo/SP por cinco horas para a definição de novo voo, de sorte que chegou ao seu destino final, em Vitória/ES, mais de quarenta horas após ter saído de Orlando/Flórida.

Ajuizou, portanto, a presente demanda, em face das companhias aéreas Delta Airlines e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, a fim de ser reparada pelos danos morais suportados em decorrência do atraso do voo internacional.

Às fls. 192, foi prolatada decisão que homologou a avença pactuada em fls. 37/38 entre a requerida Deita Airlines e a requerente Alice da Costa Barros, prosseguindo a lide somente em relação a Gol Linhas Aéreas inteligentes S/A.

A sentença proferida pelo magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que a requerida prestou toda a assistência necessária à autora, como hospedagem, alimentação e realocação em prazo razoável, de modo que a sua conduta não causou danos de ordem moral à requerente, inexistindo, ainda, prova nos autos, de que a autora tenha sofrido algum prejuízo em razão do atraso e da perda da conexão.

Sobreveio, portanto, o presente recurso de apelação, no qual, em apertada síntese, a apelante aduz que, a falha na prestação de serviço, consubstanciada no atraso do voo internacional que culminou na perda da conexão de voo nacional, enseja a reparação por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Feito esse breve escorço fático, passo ao exame de mérito, o que faço adianto, no sentido de
reformar parcialmente a sentença
objurgada. Explico.

Em primeiro, destaca-se que o litígio deve ser observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes.

Nesse passo, o art. 14 do CDC, além de dispor sobre a responsabilidade dos fornecedores de serviços, decorrente da falha de sua prestação, indica, em seu §3º, as excludentes dessa responsabilidade, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, ao que se observa, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, ou seja, independentemente da comprovação de culpa, eximindo-se de sua responsabilidade apenas se demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, para fins de esclarecimento, mister a conceituação da prática conhecida como “
Codeshare
”. Nesse sentido:

“
A palavra inglesa, que pode ser traduzida para o português como “compartilhamento de código”, refere-se a um acordo no qual duas ou mais companhias aéreas compartilham o mesmo voo, os mesmos padrões de serviço e os mesmos canais de venda.

Em outras palavras, codeshare é um pacto de cooperação pelo qual uma companhia aérea transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos por outra companhia. O objetivo é oferecer aos passageiros mais destinos do que uma companhia aérea poderia oferecer isoladamente.

Quando você reserva um voo de codeshare, seu bilhete exibe o número do voo da companhia aérea pela qual você fez a reserva, embora alguns trechos da viagem sejam feitos em voos de outra companhia aérea, com um número de voo diferente daquele impresso no seu bilhete
.”
1

Isto posto, entendo que inexiste,
in casu,
a demonstração de hipótese excludente de responsabilidade - culpa exclusiva de terceiro - como tenta fazer crer a apelada, na medida em que “a
s companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170180061, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

No caso em apreço, a requerente, ora apelante, comprou simultaneamente as passagens aéreas de ida e de volta, sendo que as de retorno possuíam como local de partida Orlando/Flórida e destino final Vitória/ES. Isso pois, ainda que o trecho referente à Orlando/Flórida até São Paulo/SP tenha sido operado pela Delta Airlines e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A não tenha dado causa ao atraso e consequentemente na perda da conexão, a responsabilidade de ambas as linhas aéreas é solidária, mormente pela atuação em conjunto das companhias, consubstanciada na prática do “codeshare”, como se vê do bilhete aéreo de fls.19.

Soma-se a isso o fato de que a própria Gol reconhece a sua responsabilidade, pois quando a apelante perdeu o voo de conexão, a referida linha aérea deu todo o auxílio, como hotel e translado, e a realocou em outro voo sem qualquer custo adicional para a consumidora.

Ora, se assim não o fosse, isto é, se a venda não tivesse sido por “codeshare” e a companhia aérea não tivesse qualquer responsabilidade sobre o evento ocorrido - atraso do voo internacional operado pela Delta Airlines -, a recorrente teria de suportar a perda do voo de conexão e comprar outro bilhete aéreo se assim desejasse.

A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL JÁ RESSARCIDO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM MINORADO. [...]
5. - À luz da legislação consumerista e dos ditames da Convenção de Montreal, a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria ( codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESAS AÉREAS QUE ATUARAM EM PARCERIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DO TRECHO EM QUE OCORREU O EXTRAVIO SER OPERADO POR UMA OU OUTRA COMPANHIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADEDE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 636331. STF. DANOS MORAIS NÃO LIMITADOS PELA NORMA INTERNACIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Resta evidente, no caso concreto, que houve parceria na prestação de serviços pelas companhias aéreas ( codeshare/ voo compartilhado), o que induz na responsabilidade solidária das requeridas, sendo legítima para figurar no polo passivo a ora recorrente. Predecentes.
[
...] (TJES, Classe: Apelação, 021130007657, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Lado outro, em que pese tenham as companhias áreas fornecido toda a assistência à apelante em decorrência do atraso e perda de voos, este fato, por si só, não retira a responsabilidade destas pelo intenso transtorno causado a consumidora, mormente, considerando que o assessoramento apenas se deu pela falha de suas próprias condutas.

Rememoro que o voo da volta estava agendado para as 23 horas e 40 minutos do dia 02/02/2017, todavia, a recorrente apenas embarcou às 10 horas e 30 minutos do dia 03/02/2017. Além disso, em virtude do atraso do voo internacional, a apelante perdeu o voo de conexão de São Paulo/SP para Vitória/ES, que decolou às 16 horas e 10 minutos, de sorte que foi realocada em outro voo, chegando em seu destino final aproximadamente às 11 horas e 30 minutos do dia 04/02/2017.

Frente a tal cenário, a espera da autora/apelante por cerca de 11 horas para conseguir embarcar no voo que a levaria de volta ao Brasil e depois aproximadamente mais 12 horas para chegar ao seu destino final, são fatos que ultrapassam o mero dissabor.

A corroborar o exposado supra,
o
cancelamento de voos, que acarreta o atraso considerável no retorno ao país de origem e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros
a ensejar
indenização por danos morais.(
TJ-DF,
Acórdão 1672462, 07074720220208070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em evolução, o Superior Tribunal de Justiça assevera no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS ON-LINE. EVENTO CANCELADO/ADIADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, PRÉVIA E EFICAZ AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FATO DO SERVIÇO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. IMPROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A ESTADA NO RIO DE JANEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

[...]10- Não prevalece a tese de que, na hipótese dos autos, ocorreu mero descumprimento contratual, insuficiente para a configuração do dano moral. Isso porque os recorridos, pai e filha deslocaram-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro exclusivamente para a participação no evento "Pretty Little Weekend". Em virtude da ausência eficaz de comunicação do cancelamento/adiamento da efeméride, nutriram altaneiro sentimento de frustração, decepção e constrangimento, ante a não realização do evento e a desinformação da recorrente.

11- Qualquer leitura dissimilar levaria a prática de constantes lesões aos consumidores, máxime porque os fornecedores de produtos ou serviços, sob o guante do argumento de ocorrência de "meros aborrecimentos comuns cotidianos" ou "meros dissabores", atentariam contra o princípio da correta, segura e tempestiva informação, figura basilar nas relações consumeristas e contratuais em geral. Em síntese, não se pode confundir mero aborrecimento, inerente à vida civil em sociedade, com a consumação de ilícito de natureza civil, passível de reparação.

12- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Dessa forma, comprovado o dano moral, resta proceder com o arbitramento do
quantum
indenizatório, o que passo a fazer a seguir.

É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a recompensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. 4- O atraso injustificado em voo internacional por 2 dias ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.
5- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) que se revela destoante de precedentes deste TJES, pelo que reduzido para R$ 5.000,00.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170180061, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR ATRASO NO VOO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUNTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de contestação rejeitada. 2. Demanda que visa à reparação dos danos morais advindos de remarcação/atraso no voo. [...]
5. Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelante, sendo razoável o quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190185736, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. - O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa .
Nesse sentido: ... 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015).
Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020).
4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro.
5. - Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Partindo dessas premissas e cotejando o acervo jurisprudencial acerca do tema, chego a conclusão de que a indenização deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), que considero estar em patamar condizente com seus elementos norteadores, e que tem a função de abrandar a situação vivida pela recorrente, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destina.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar na íntegra a sentença objurgada

e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo incidir a taxa Selic, com juros de mora desde a citação e correção monetária deste arbitramento.

Via reflexa, redimensiono a sucumbência, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, recaindo para a parte apelada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11º, do CPC/15, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://blog.123milhas.com/o-que-e-codeshare/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.